Tribunal: TRF3
Processo: 0000494-77.2019.4.03.6336
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 15o Juiz Federal da 5a TR SP
Órgão colegiado: 5a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária
Data de julgamento: 2003-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
5a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000494-77.2019.4.03.6336
RELATOR:
15o Juiz Federal da 5a TR SP
RECORRENTE: JOAO JOSE INACIO FILHO

Advogado do(a) RECORRENTE: PAULO DOS SANTOS - SP418342
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000494-77.2019.4.03.6336
RELATOR: 15o Juiz Federal da 5a TR SP
RECORRENTE: JOAO JOSE INACIO FILHO
Advogado do(a) RECORRENTE: PAULO DOS SANTOS - SP418342
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se de
embargos de declaração
opostos em face do acórdão proferido, sustentando-se a ocorrência de vício.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000494-77.2019.4.03.6336
RELATOR: 15o Juiz Federal da 5a TR SP
RECORRENTE: JOAO JOSE INACIO FILHO
Advogado do(a) RECORRENTE: PAULO DOS SANTOS - SP418342
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Conheço dos embargos declaratórios, dado que cumpridos seus requisitos de admissibilidade.

Nos termos do artigo 48 da Lei n.o 9.099/1995, aplicada, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais Federais, caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.

No caso dos autos, não há subsunção a nenhuma das hipóteses de vícios a ensejar embargos de declaração, visto que a questão posta em juízo foi examinada no aresto embargado de forma clara e bem fundamentada.

Não configurada qualquer dessas hipóteses está o embargante manifestando contrariedade à orientação jurídica adotada no acórdão, o que consubstancia evidente caráter infringente, admitido em sede de embargos apenas em situações excepcionais, quando na correção do vício objeto dos embargos emergir novo resultado ao julgado.

Com efeito, sabe-se que os embargos de declaração não constituem a via adequada para expressar inconformismo com o resultado do julgado. Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais da embargalidade (artigo 535, CPC), vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes.
(RE 173.459 (AgRg-EDcl) - DF in RTJ 175/315 - Janeiro/2001).

Esclareço que o Supremo Tribunal Federal, prestigiando a Súmula n.o 356, firmou posição no sentido de considerar prequestionada a matéria constitucional objeto do recurso extraordinário pela mera oposição de embargos declaratórios, ainda que o juízo “a quo” se recuse a suprir a omissão (Precedente também do STJ, 2a Seção, REsp 383.492/MA, Relatora Ministra Eliana Calmon, julgado em 11/02/2003, votação unânime, DJ de 11/05/2007).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Quinta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3a Região - Seção Judiciária do Estado de São Paulo, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Juíza Federal Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.